Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-38.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.361.641-51 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PROVIMENTO AMBOS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 02 ANOS DE PAGAMENTO DE FATURAS, UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
BRUCE LEITE
BEZERRA, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 197,01
(cento e noventa e sete reais e um centavos), contrato n° 0217285081, disponibilização 10/08/2016, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A recorrida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica no (19) 999013683, tendo efetuado o
pagamento das faturas por período superior a 02 anos
.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

3.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
pagamentos realizados durante 02 anos, e longo extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

In casu
,
o autor ainda possui 02 inscrições anteriores
a discutida nos autos (08/02/2018), sendo protesto na cidade de Cuiabá, no valor de R$ 6.017,50 (seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) com data de 09/08/2017 – id 58895479, e inscrição realizada pelo SICOOB UNIAO MT MS, no valor de R$ 25.415,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quinze reais), data de 30/03/2016 (id. 58895519), portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

6.

Recurso da parte autora que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece provimento ante a improcedência da ação.

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,
devendo a ação que condenou a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral e declaração de inexistência de débito, ser reformada para improcedência.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor
BRUCE LEITE
BEZERRA, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 197,01
(cento e noventa e sete reais e um centavos), contrato n° 0217285081, disponibilização 10/08/2016, além de reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente.

O autor interpôs recurso requerendo a majoração dos danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020